Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-46.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-46.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PREVENÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADAS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Aplica-se a teoria do risco administrativo às concessionárias de serviço público que exploram atividades de risco, como a operação de barragens hidrelétricas, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da ré na operação do reservatório e o evento danoso, consistente na inundação da residência do autor, mostra-se cabível a indenização por danos morais.

3. O
valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que melhor reflete a extensão do abalo sofrido e atende ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

4. Inexistente cerceamento de defesa quando o juízo de origem, de posse dos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, julga antecipadamente a lide.

5. A rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide ao Município local encontra amparo na jurisprudência do STJ, ante a autonomia do polo passivo e a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária.

6. Majoração dos honorários advocatícios recursais em razão do desprovimento do recurso da ré, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8000165-46.2023.8.05.0144, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA

e COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES
e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso de
HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA
para MAJORAR a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a correção monetária e os juros conforme a sentença; e pelo
DESPROVIMENTO
do recurso da
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25